Tribunal: STF
Processo: RE 287449
Classe: RE
Órgão julgador: MAURÍCIO CORRÊA
Órgão colegiado: Segunda Turma
Data de julgamento: 2001-09-04
Data de publicação: 2001-09-04

Ementa:
EMENTA: AGRAVO REGIMENTAL EM RECURSO EXTRAORDINÁRIO.
PREVIDENCIÁRIO. BENEFÍCIO CONCEDIDO ANTES DA PROMULGAÇÃO DA
CARTA FEDERAL DE 1988. VINCULAÇÃO DO SEU VALOR AO SALÁRIO MÍNIMO
APÓS A EDIÇÃO DA LEI Nº 8.213/91. OFENSA AO ARTIGO 58 DO ADCT.
ALEGAÇÃO IMPROCEDENTE.
1.      O critério de atualização previsto no artigo 58 do
ADCT-CF/88 aplica-se aos benefícios de prestação continuada,
mantidos pela previdência social na data da promulgação da Carta
Federal, a partir do sétimo mês do seu advento até a efetiva
implantação do Plano de Custeio e Benefícios (L. 8.213/91).
2.      Consonância do acórdão proferido pelo Tribunal a quo
com a jurisprudência desta Corte.
        Agravo regimental a que se nega provimento.